Tribunal: TJBA
Processo: 8105153-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105153-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO SISSI LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que homologou o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alegava omissão e contradição quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especificamente quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC para redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Restou demonstrado nos autos que, mesmo após o reconhecimento do pedido na contestação alegando que o crédito tributário havia sido suspenso, a dívida tributária não estava efetivamente suspensa, conforme documentação juntada aos autos.

4.
As razões deduzidas pelo embargante visam à rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. Os argumentos revelam inconformismo com a solução desfavorável, reportando-se aos fundamentos do acórdão para dele discordar.

5.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo se embasar necessariamente em uma das hipóteses legais de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não são cabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de matéria já decidida.

2.
O inconformismo com decisão desfavorável não autoriza o manejo de embargos declaratórios, que possuem finalidade específica de correção de vícios processuais e não de reexame de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º e §11; 90, §4º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, pub. 17.02.2016; TJ-BA, ED 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, pub. 29.01.2016; TJ-BA, ED 0148566922008805000150000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 13.02.2019; TJ-BA, ED 0000075392012805005550000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 27.06.2018; Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105153-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargado
POSTO SISSI LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.